Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor e o condenou a indenizar danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. A demanda é solucionada com aplicação das regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e o nexo causal. E como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além de eventual inexistência de culpa exclusiva da vítima.
4. O conjunto probatório bem demonstra a configuração da responsabilidade civil objetiva do recorrente ao permitir a constatação da conduta ilicita praticada pelo ente estatal, quando deixou de observar a declaração judicial de nulidade da alienação devidamente averbada na matrícula dos imóveis, desde 01/02/2016, mantendo ativo o gravame da divida causando evidente dano ao nome do Recorrido.
5. Com efeito, a autoridade tributária informou que o imóvel cuja inscrição fiscal é 07201389 foi transferido para a Massa Falida da ENCOL S/A em 20/03/2006. O outro imóvel, cuja inscrição fiscal é 07201370, foi transferido para a Massa Falida da ENCOL S/A teve seu cadastrado alterado em 08/05/2019, retornando para o nome do coautor JOSE DOS SANTOS FREIRE. Acontece que referida alteração cadastral não considerou a anotação na matrícula do imóvel realizada em 01/02/2016, na qual foi declarado nulo o negócio realizado entre José do Santos e ENCOL S/A (IDs 52055339 - Pág. 8 e 52055339 - Pág. 10).
7. Assim, os lançamos tributários de IPTU realizados em nome do Sr. José dos Santos estão eivados de nulidade, porque referido contribuinte não era o proprietário dos mencionados imóveis por ocasião do fato gerador. E portanto, indevida a inscrição do seu nome da dívida ativa.
8. É pacífico o entendimento jurídico segundo o qual a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa.
9. A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 se mostra razoável e proporcional às circunstâncias dos fatos. Irreparável a sentença recorrida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.